Tribunal: STF
Processo: Rcl 88461
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Gustavo de Souza Silva contra decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) nos autos do Processo nº 1000230-05.2022.8.26.0309, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto.



    Gustavo de Souza Silva narra que ingressou com ação judicial com pedido de reintegração ao curso de Engenharia da Faculdade Anhanguera, questionando o procedimento administrativo que teria resultado em seu deslimento compulsório da instituição de ensino a 6 (seis) meses da conclusão do curso superior, por violação aos postulados da ampla defesa e do contraditório.



    A parte apresenta argumentos pelos quais entende que o ato de jubilamento seria contrário à ordem constitucional inauguração pela Constituição de 1988, aduzindo, ainda, ser “ imoral ao impedir o aluno se graduar no ultimo semestre , sendo que teve um bom desempenho”.



    O reclamante indica as decisões no RE nº 986.773, no RE nº 755558 e no AI nº 666287 como precedentes nos quais o STF teria enfrentado o debate sobre a observância do contraditório e da ampla defesa no procedimento universitário que resulte o jubilamento do estudante; bem como aduz que, na ADI nº 7104, teria a Suprema Corte decidido que “as questões sobre a educação, compete privamente a união e não aos Estados” (sic).



    Gustavo de Souza Silva requer que, liminarmente, seja deferida a sua reintegração ao curso universitário na Faculdade Anhanguera, julgando-se, ao final, procedente a presente reclamação constitucional.



    Pugna, ainda, pela concessão do benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição a isenção de custas processuais (e-doc. 12). 



    Dos documentos juntados aos autos, tem-se o Processo nº 1000230-05.2022.8.26.0309 (em referência nesta reclamação) transitou em julgado em 2023, com “arquivamento do feito” mediante despacho datado de 3/2/23 eDoc. 3, p. 9).



    Uma vez que na data do protocolo da presente ação constitucional no STF, em 9/12/25 já havia transitado em julgado do processo em referência nesta reclamação (Processo nº 1000230-05.2022.8.26.0309), há óbice ao seu conhecimento, nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do CPC:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    A jurisprudência do STF é iterativa no não conhecimento de reclamação ajuizada para questionar decisão transitada em julgada, estando o entendimento consubstanciado na Súmula nº 734/STF, in verbis:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Por fim, após compulsados os autos, identifico que há documento referente à “Petição Cível nº 0108456-50.2025.8.26.9061”, cujo teor da decisão proferida nestes autos transcrevo:



    “Vistos. 



    Na sistemática do processamento do recurso extraordinário, não existe qualquer previsão no sentido de, uma vez trancado o seu processamento, e obstada na origem a remessa do consequente agravo, haja a interposição de um novo recurso extraordinário com a finalidade única de destravar o agravo. 



    Não há no sistema recursal essa possibilidade de atuação “circular” da parte, nem se admitira hipoteticamente que, em havendo a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, houvesse um segundo agravo em recurso extraordinário para destrancar o seu processamento. Essa hipótese de cabimento é inexistente. 



    Assim, ausente hipótese de cabimento, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário posteriormente juntado (fls. 148/154).” (eDoc. 10)



    O reclamante, na peça vestibular, não indica a “Petição Cível nº 0108456-50.2025.8.26.9061” como objeto da presente reclamação; tampouco desenvolve quaisquer argumentos pelos quais entende que teria o órgão do Poder Judiciário Paulista usurpado a competência do STF ao não conhecer de recurso extraordinário interposto após a negativa de seguimento a agravo interposto contra a negativa de seguimento a recurso extraordinário.



    De todo modo, desde já, consigno que a conjuntura revelada pela decisão na Petição Cível nº 0108456-50.2025.8.26.9061 (eDoc. 10), datada de 23 de setembro de 2025, não revela qualquer atuação jurisdicional da autoridade reclamada configuradora de usurpação de competência do STF.



    Outrossim, considerada a data da referida decisão na Petição Cível nº 0108456-50.2025.8.26.9061 e as regras processuais vigentes, não há como se afastar, também em relação ao referido processo, o óbice do art. 988, § 5º, inc.I, do CPC para conhecimento da reclamação.



    A presente reclamação, protocolado no STF em 9/12/25, é absolutamente incabível.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço da presente reclamação. 



    Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos ao arquivo, independentemente de publicação.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também, desde já, advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto de multa processual prevista no art. 1.021, § 4º e no art. 1.026, § 2º, ambos do CPC/15.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente